Tribunal: STF
Processo: ARE 1254726
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de fornecimento de medicamentos. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violação dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. Aponta a necessidade de observância da legislação infraconstitucional para a concessão de prestações atinentes à saúde, discorrendo sobre os custos incorridos pelo Poder Público e sobre a excepcionalidade de tratamentos individualizados. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Extrai-se dos autos que a autora é portadora de Linfoma Não Hodgkin de células da zona do manto (CID C83.9), tendo sido ajuizada a presente ação objetivando o recebimento do medicamento IBRUTINIBE, conforme prescrição médica. 
    Por força da decisão que deferiu a antecipação da tutela em 07.08.2017 (ev. 52 da origem), a paciente vem recebendo o medicamento pleiteado e fazendo o tratamento conforme prescrição médica, como restou confirmado nos autos na petição do evento 104, no qual se vê ter sido iniciado o tratamento em novembro de 2017. 
    Nesse contexto, independentemente das questões jurídicas acerca de haver ou não comprovação científica da superioridade do medicamento pleiteado sobre o tratamento disponibilizado pelo sistema público, tendo sido iniciado o tratamento (no caso há mais de um ano), entendo que em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, é incabível a suspensão nesse momento, salvo comprovada ineficácia. O que não ocorreu nos autos. 
    Portanto, ressalvada a posição pessoal deste Relator, entendo que no caso concreto, não se mostra razoável a suspensão da medicação, cujo tratamento está em andamento há anos, sem indicação de ineficácia. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator